Tribunal: TJSP
Processo: 2049396-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049396-48.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
embargado OPTO ELETRÔNICA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Unimed São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada: Opto Eletrônica S/A - em recuperação judicial
Voto no 40.347
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Embargos
de
declaração dos embargos de declaração. Ausência dos
pressupostos do art. 1022, do CPC. Reiteração de recurso já
apreciado. Caráter protelatório. Embargos rejeitados com
imposição de multa. Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Declaratórios rejeitados, com imposição de multa.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Unimed São Carlos

Cooperativa de Trabalho Médico em face do v. acórdão proferido também em sede de
embargos de declaração opostos anteriormente pela mesma parte.
Aduz a embargante, mais uma vez, que o aresto teria incidido em omissão,
pois deixou de se manifestar sobre “fato novo”, consistente na arrematação do bem penhorado
por terceiro de boa-fé nos autos do incidente originário, que “se deu em face da ausência de
concessão do efeito ativo vindicado pela embargada”.
Assim, pugna pela “declaração do v. acórdão em relação aos efeitos da
arrematação do bem por terceiro de boa-fé levada a cabo nos autos do incidente de
cumprimento de sentença de origem”, pois seria “imprescindível para delinear os contornos
da demanda a serem observados no incidente de origem”.
É o relatório.
O aresto objurgado não se ressente do vício apontado.
Com efeito, a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma
suficientemente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado.
Na hipótese, há notícia nos autos no sentido de que os bens penhorados foram
arrematados por terceiro que, inclusive, foi imitido na posse dos imóveis, sendo certo que a
discussão sobre as questões trazidas a esta Câmara se encerrou com o julgamento do recurso de
agravo de instrumento (fls. 47/50).
Reproduz-se o que constou na decisão embargada, que manteve o aresto
prolatado em sede de agravo de instrumento, o qual indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela
agravante, ora embargada, levando em consideração suas próprias afirmações no sentido de
que os bens penhorados não seriam essenciais às suas atividades, e reconheceu a atratividade
do juízo da recuperação judicial para a análise de medidas constritivas ao patrimônio da
recuperanda:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Unimed São
Carlos Cooperativa de Trabalho Médico em face do v. acórdão
(fls. 47/50), que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte contrária, reconhecendo a atratividade
do juízo da recuperação judicial para a análise de medidas
constritivas ao patrimônio da recuperanda, ora embargada.
Aduz a embargante, em síntese, que o aresto teria incidido em
omissão, pois os débitos objeto de condenação que ensejaram
a instauração do incidente de cumprimento de sentença
manejado na origem são posteriores ao deferimento da
recuperação
judicial
e,
portanto,
possuem
natureza
extraconcursal. É o relatório. O aresto objurgado não se
ressente do vício apontado. Com efeito, a matéria aventada no
recurso foi enfrentada de forma suficientemente fundamentada,
ressaltando-se que pretende a embargante, na verdade,
rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de
declaração. Os declaratórios prestam-se apenas à reparação
de obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não
existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado
obscuro,
omisso
ou
contraditório
apenas
porque
o
entendimento adotado não coincide com o do embargante. No
caso em comento, a embargante afirma que teria havido
omissão no julgamento do recurso no tocante à natureza
extraconcursal dos débitos objeto do incidente de cumprimento
de sentença manejado na origem. Contudo, a decisão
colegiada tratou expressamente da questão, como se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
do trecho transcrito a seguir: Compulsando-se os autos,
verifica-se que o caso é de se reconhecer a atratividade do juízo
da recuperação judicial. Isso, porque, de acordo com o
entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo da lavra do Eminente Ministro OG
FERNANDES (RESP 1.643.856-SP), cabe ao juízo em que se
processa o pedido de recuperação judicial a análise de medidas
constritivas ao patrimônio da recuperanda: A jurisprudência da
Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à
aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis
ilíquidas como no caso em exame-, fixando a competência em
tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo
universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel
Ministro Luis Felipe Salomão CC 119.949/SP, Rel Ministro
Luis Felipe Salomão AgRg o Resp 1.471.615/SP, Rel Ministro
Marco Buzzi, in verbis: A decretação da falência, a despeito de
instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão
nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se
elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no
juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão
distribuídas normalmente segundo as regras gerais de
competência. Também: (...) Competência do juízo da
recuperação judicial para decidir sobre expropriação de bens.
Arresto de bens da empresa em recuperação. Impossibilidade.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de
deferimento da recuperação judicial a competência de outros
juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo
vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio
da empresa em recuperação (...)[STJ, AgRg no CC 128.267/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, DJe
16.10.2013]; (...) recuperação, cautelar de arresto e execução
da entrega de coisa certa. Lei n. 11.101/05. Interpretação
sistemáticoteleológica dos seus dispositivos. Manutenção da
atividade econômica. Competência do juízo em que tramita a
recuperação para a análise de eventuais medidas constritivas ao
patrimônio da sociedade recuperanda (...) [STJ, EDcl no AgRg
no AgRg no CC 118.424/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 2a Seção, DJe 14.03.2014]. No mesmo diapasão,
“os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes
de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial” (AgIn no RESP 1822787-SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva). Nesse passo, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
à agravante, que se encontra em recuperação judicial, o artigo
49, caput, da Lei 11.101/05 prevê que: “estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencido”. No caso, já houve constituição
de título judicial líquido na ação de conhecimento, encontrando-
se os autos na fase de cumprimento de sentença. A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
averbou que na fase constritiva e expropriatória de bens todos
os credores devem submeter-se ao juízo universal da falência.
Vem a talhe os julgados em a talhe os julgados AgInt no
Conflito de Competência n. 167071/PR, Relator Ministro
Marco Buzzi e Conflito de Competência n. 168.000-AL,
Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Assim, na
hipótese, evidente que já havia sido configurado o crédito em
comento quando iniciado o cumprimento da sentença. Dessa
forma, cabe inclusão do crédito em tela no plano de
recuperação, comportando provimento o recurso. Portanto, nos
termos do recurso especial acima citado, bem como em
consonância com o disposto nos arts. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, e 49,
caput, ambos da Lei 11.101/05, deverá prosseguir o
cumprimento de sentença no juízo da recuperação judicial,
submetendo-se o crédito ao concurso de credores de mesma
classe. Grifou-se. Observa-se, assim, que a matéria aventada
no recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e
suficientemente
fundamentada,
sendo
inadmissível
a
rediscussão da matéria com a reforma do julgado em sede de
embargos de declaração. A jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou
modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição. Neste sentido, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: Os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código
de Processo Civil. (STJCorte Especial, ED no REsp 437.380,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São
Paulo, Saraiva, pág. 742). Frise-se ainda que, “nos embargos
de declaração, o órgão julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito
de transformar o Judiciário em órgão consultivo' (RSTJ
181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litigio' (STJ, 1a T,
AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min. José Delgado). Vem a talhe
primoroso julgado do Pretório Excelso: “Os embargos de
declaração desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade não podem ser utilizados com o indevido
objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio
da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo
de recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF AI
452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no
artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil/2015
(art. 535 do CPC/73), tendo por escopo suprir omissões,
aclarar obscuridades e desfazer contradições, o que não
ocorre no presente caso. No que concerne ao
prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda
a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José
Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. Marco
Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele
contenha”
para
a
satisfação
do
requisito
do
prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno. Assim, exaurida a função jurisdicional deste
Órgão Colegiado com a publicação do v. acórdão embargado,
impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. De tal arte,
rejeitam-se os embargos de declaração.
Sendo assim, como se constata, pretende a embargante, novamente, rediscutir
matéria já tratada na decisão que desacolheu os embargos de declaração opostos em face do
aresto, revelando verdadeiro intento infringente, cuja via adequada não são os declaratórios.
Na lição de Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
7
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j.
4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.
698, nota 3 ao art. 535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em
consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o entendimento de que a
decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel.
Min. MARCO AURÉLIO).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso
Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, não há que se falar em qualquer vício no julgado, demonstrando, os
declaratórios, verdadeiro inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via
recursal adequada para externá-lo.
Portanto, os declaratórios não devem ser acolhidos, aplicando-se multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, nos termos do § 2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil:
§ 2.o Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com imposição de
multa.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049396-48.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
8
Relator